Tribunal: CARF
Processo: 15540.000087/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000087/2011-46
RESOLUÇÃO
2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO LUIZ MONNERAT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora, vencida a Conselheira Débora Fófano
dos Santos, que a rejeitou. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que vencida, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 5 a 6) lavrado em desfavor do contribuinte, ora
Recorrente, por meio do qual são exigidos R$ 382.337,13 (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
2
e trinta e sete reais e treze centavos) de imposto de renda, multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se verifica no Termo de Constatação e de Intimação (fls. 09 a 16), o
contribuinte foi intimado para apresentar as informações financeiras detalhadas relativas ao ano
calendário de 2007, bem como comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos
recursos creditados.
Devidamente intimado, o contribuinte declarou que “as origens dos recursos aos
lançamentos a crédito junto ao HSBC e COM CRED foram referente a movimentação financeira de
vendas de peças íntimas como sacoleiro (venda de porta em porta)” (fl. 10).
Em decorrência da ausência de comprovação pelo contribuinte, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos financeiros depositados nas contas bancárias
de sua titularidade mantidas junto ao BANCO HSBC – ag. 269, c/c 18872-21; e BOM-CREDI, c/c
4.238-2, que caracterizam omissão de rendimentos, foi lavrado o Auto de Infração objeto deste
processo administrativo.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na da data de 01/03/2011, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R acostado às fls. 395 a 396, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 399 a 413), na data de 31/03/2011, na qual alegou, em apartada síntese, as
razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
(a) Ilegitimidade do lançamento – auto de infração lavrado com base, apenas, em
extratos bancários.
II – Do mérito
(a) Erro na consideração da base de cálculo – princípio da verdade material.
Da decisão em Primeira Instância
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1, em sessão realizada em 19/12/2014, por meio do acórdão no 12-71.483 (fls.
455 a 463), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 455 a 456):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de
cerceamento do direito de defesa, na medida em que o interessado, ciente dos
depósitos bancários que lastrearam a presente ação fiscal, teve ampla
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
3
oportunidade de carrear aos autos documentos, informações e esclarecimentos,
no sentido de tentar elidir a tributação contestada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A alegação de que os recursos originaram-se de atividade de comercialização de
vestuário ou de Factoring deve estar respaldada em documentação hábil e
idônea, para que se prestem à comprovação pretendida.
SÚMULA No 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela Constituição
Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências ou perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão na data de 13/04/2015, por via postal, conforme aviso de
recebimento – A.R. acostado às fls. 466 a 467, o contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso
Voluntário (fls. 490 a 513), na data de 08/05/2015, no qual alegou, em apartada síntese:
I – PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
(a) Conta bancária conjunta. Necessidade de intimação de todos os co-titulares.
Nulidade do Auto de Infração lavrado sem a intimação de todos os co-titulares.
Súmula CARF no 29.
(b) Nulidade da decisão de primeira instância – violação ao direito ao contraditório
e a ampla defesa. Princípio da verdade material. Indeferimento do pedido de prova
pericial que limita o exercício do contraditório.
II – DO MÉRITO
(a) Da incorreta premissa fática adotada pela 1a instância. Erro de julgamento ao se
adotar como razão de decidir fatos inexistentes. Erro de julgamento decorrente do
indeferimento do pedido de prova pericial.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
4
(b) Renda é uma coisa, movimentação financeira é outra. O IRPF tributa somente a
renda.
(c) Omissão de receita não se presume, se comprova. Ou: presunção é se achar no
direito de violentar as garantias jurídicas que protegem o cidadão.
(d) Conta conjunta. Divisão total da omissão presumida pela quantidade de
titulares. Solução de consulta interna no 13 – COSIT.
Pugnou, ao final, de modo genérico, pela produção de prova pericial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Diligência
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte, ora Recorrente, inova em sua
defesa, e pugna para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, em razão da ausência
de intimação de todos os titulares das contas correntes conjuntas, nas quais a movimentação
bancária foi considerada como omissão de rendimentos, caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada.
Analisando os autos, verifica-se que a autuação diz respeito à falta de comprovação
dos valores obtidos através de depósitos nas contas bancárias mantidas junto ao Banco HSBC –
agência 269, c/c no 18872-21 e ao BOM-CREDI – conta corrente no 4.238-2, no ano calendário de
2007.
Pelos extratos bancários que já haviam sido apresentados pelo contribuinte durante
o procedimento fiscal (fls. 133 a 227 e (fls. 238 a 287), verifica-se que tais contas bancárias
possuíam mais de um titular, sendo, portanto, conjunta.
A fiscalização não fez qualquer menção ao fato de que as referidas contas-correntes
eram compostas de mais de um titular, não apresentando, portanto, a comprovação de que todos
os titulares foram intimados a se manifestarem sobre os depósitos a elas vinculados.
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote as seguintes
providências:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
5
1) Anexe ao processo a prova de que todos os cotitulares das contas-correntes
conjuntas foram regularmente intimados a comprovar a origem dos recursos objeto
da autuação.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos
Revendo o posicionamento no voto proferido, após reflexão sobre o tema,
reconheço a necessidade de reconsiderar meu entendimento, ainda que o voto não possa ser
modificado, pelos motivos a seguir expostos.
Do Juízo de Retratação.
Na esfera administrativa a possibilidade da utilização do mecanismo processual do
juízo de retratação está prevista no artigo 56, §§ 1o e 3o da Lei no 9.784 de 1999:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de
legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
(...)
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da
súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a
reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído
pela Lei no 11.417, de 2006).
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
6
Na lição de Leandro de Carvalho Pinto1:
(...)
O juízo de retratação é a oportunidade conferida à autoridade julgadora de rever,
parcial ou totalmente, sua decisão, seja por razões de mérito (conveniência e
oportunidade), seja por razões de legalidade. Trata-se de uma das facetas do
dever-poder de autotutela da Administração Pública, em que o órgão julgador
percebe alguma inconsistência na decisão proferida, e se antecipa ao poder
reformador exercitável em momento posterior pela autoridade superior.
A respeito da autotutela administrativa, valiosos são os ensinamentos de José dos
Santos Carvalho Filho, verbis:
Através da prerrogativa da autotutela, como já vimos anteriormente, é
possível que a Administração reveja seus próprios atos, podendo a revisão
ser ampla, para alcançar aspectos de legalidade e de mérito. Trata-se, com
efeito, de princípio administrativo, inerente ao poder-dever geral de
vigilância que a Administração deve exercer sobre os atos que pratica e
sobre os bens confiados à sua guarda. Decorre daí que “falha a
Administração quando, compelida a exercer a autotutela, deixa de exercê-
la”.
A autotutela se caracteriza pela iniciativa de ação atribuída aos próprios
órgãos administrativos. Em outras palavras, significa que, se for necessário
rever determinado ato ou conduta, a Administração poderá fazê-lo ex
officio, usando sua autoexecutoriedade, sem que dependa necessariamente
de que alguém o solicite. Tratando-se de ato com vício de legalidade, o
administrador toma a iniciativa de anulá-lo; caso seja necessário rever ato
ou conduta válidos, porém não mais convenientes ou oportunos quanto a
sua subsistência, a Administração providencia a revogação. Essa sempre foi
a clássica doutrina sobre o tema. [1]2
De acordo com Hely Lopes Meirelles [2]3, o controle administrativo deriva
do poder-dever de autotutela que a Administração tem sobre seus próprios
atos e agentes, e que é normalmente exercido pelas autoridades
superiores. Para a Administração Pública é amplo o dever de anular os atos
administrativos ilegais. De modo geral, essa revisão pode se dar, por
iniciativa da autoridade administrativa, por meio de fiscalização hierárquica,
ou ainda por recursos administrativos [3]4.

1 PINTO, Leandro de Carvalho. Juízo de retratação no processo administrativo federal Conteúdo Jurídico, Brasília-DF:
27 mar 2014, 06:15. Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38816/juizo-de-retratacao-no-
processo-administrativo-federal. Acesso em: 09.jun.2025.
2 [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25 ed., rev., ampl. e atualizada. São Paulo:
Atlas, 2012, p. 158.
3 [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 19. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 566.
4 [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Obra citada, p. 185.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
7
(...)
3 FASE PROCESSUAL PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
A autoridade recorrida poderá exercer o juízo de retratação até o efetivo
encaminhamento ao órgão competente para julgamento do recurso. Após
esse envio, apenas o órgão competente poderá modificar a decisão contra
a qual fora interposto recurso, não podendo mais se falar em juízo de
retratação. Portanto, o juízo de retratação pode ser exercido desde a
interposição do recurso até o efetivo encaminhamento à autoridade
competente para julgar o mérito do recurso.
(...)
Vê-se, desse modo, que, embora se tenha dito em linhas anteriores haver
similaridade entre o juízo de retratação, no processo administrativo, e os
embargos de declaração, no processo civil, aquele instituto não é um
recurso autônomo, diversamente da natureza dos embargos declaratórios.
Por isso não há necessidade de ratificação, após o juízo de retratação, do
recurso já interposto.
(...)
Portanto, no procedimento recursal a ser seguido na seara administrativa,
da mesma forma que o efeito substitutivo não tem como consequência a
abertura de prazo para interposição de novo recurso, ou de aditamento
daquele já interposto, não se entrevê qualquer razão para se exigir do
administrado a ratificação, após o exercício do juízo de retratação, do
recurso administrativo já interposto.
(...)
Após essas breves considerações de base legal e doutrinária sobre o tema, convém
ressaltar que no caso em espécie não se busca promover qualquer alteração da decisão soberana
do colegiado, mas tão somente, a partir do direito de exercício do juízo de retratação, permitir a
esta julgadora reconsiderar o entendimento anteriormente manifestado, ainda que o voto
proferido não possa ser mudado.
Do Caso Concreto.
A fiscalização na pessoa física foi iniciada em 25/01/2010 com a emissão do Termo
de Início de Fiscalização do qual o contribuinte foi cientificado em 02/02/2010, conforme Termo
de Constatação e Intimação (fl. 09) e o lançamento foi realizado em 23/02/2011 (fls. 05/08), com
ciência ao contribuinte em 01/03/2011 (AR de fl. 395).
No caso em análise é notório que nos extratos bancários das duas instituições
bancárias - Banco HSBC, agência 0269, conta corrente 18872-21 e do SICOOB - Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil, coop. 4257-9, conta 4.238-2, referentes ao período de
01/01/2007 a 31/12/2007 - apresentados pelo próprio fiscalizado, conforme relatado pela
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
8
fiscalização (fl. 09) e pela própria DRJ (fl. 456), havia a indicação da existência de titularidade
conjunta com terceiras pessoas.
Não consta nos autos qualquer informação ou documento que indique que a
fiscalização tenha promovido a intimação dos cotitulares para que se manifestassem sobre os
recursos depositados nas contas correntes em que participaram, anteriormente mencionadas, em
fase anterior ao lançamento efetuado, corroborando para tal afirmação o fato de que o montante
dos recursos depositados sem justificativa de origem foi lançado exclusivamente no contribuinte
fiscalizado.
Além da própria disposição contida no artigo 42, § 6o da Lei no 9.430 de 19965, na
época do lançamento já havia o entendimento consolidado no CARF sobre a matéria, objeto da
Súmula CARF no 29, cujo teor segue abaixo reproduzido, com efeito vinculante em relação à
administração pública federal, atribuído pelo Ministro da Fazenda na Portaria no 383 de 12 de
julho de 2010:
Todo os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento.
Em sessão extraordinária de 03/09/2018, houve a revisão de tal enunciado, com a
alteração na sua redação, atualmente nos seguintes termos:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

5 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos
ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
9
Do até aqui exposto extraem-se as seguintes conclusões:
(i) O § 6o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 determina a imputação, do valor dos
rendimentos ou receitas a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares.
(ii) Na época do lançamento, do qual foi cientificado o contribuinte em 01/03/2011
(AR de fl. 395), a Súmula CARF no 29, ainda que com redação diferente da atual e vinculante para
toda a administração pública federal, já prescrevia a necessidade de intimação de todos os
cotitulares das contas correntes e
(ii) Não há indícios nos autos de que tenha havido a intimação dos cotitulares
ANTONIO THADEU ROSA ERTHAL na conta corrente do banco SICOOB (fls. 133/227) e ANA PAULA
H S M AZEVEDO na conta corrente junto ao banco HSBC (fl. 238/287).
No julgamento do processo, a maioria do colegiado decidiu pela conversão do
julgamento em diligência, nos termos propostos pela relatora, reproduzidos abaixo:
(...)
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os
presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que adote as seguintes providências:
1) Anexe ao processo a prova de que todos os cotitulares das contas-correntes
conjuntas foram regularmente intimados a comprovar a origem dos recursos
objeto da autuação.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
(...)
Em vista dessas considerações, como já anteriormente mencionado, após uma
reflexão e análise mais acurada sobre o tema e o processo, vejo que o entendimento manifestado
na minuta do voto divergente não se sustenta, tendo partido de uma premissa equivocada acerca
da preclusão na análise do argumento do Recorrente quanto à aplicação da Súmula CARF no 29,
motivo pelo qual entendo necessária a RETRATAÇÃO em relação ao meu posicionamento no
presente julgado, consciente de que o voto depositado não pode ser alterado.
O motivo principal da não sustentação do voto divergente reside no fato de que à
época do lançamento já havia prescrição impositiva de que o teor da Súmula CARF no 29 era
vinculante para toda a administração pública federal, de modo que não há como deixar de aplicá-
la e, em assim sendo, não há como admitir a preclusão consumativa para arguição de tal matéria.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000087/2011-46
10
Entendo por cautelosa e adequada a decisão de conversão do processo em
diligência para que a autoridade lançadora apresente a comprovação da intimação dos cotitulares
das contas correntes; ainda que haja fortes indícios, não há certeza de que elas não foram
efetuadas.
Por fim, ainda que entendesse ser necessária a confirmação de que a conta
corrente do SICOOB era conjunta, uma vez que nos extratos apresentados constou como data de
impressão o dia 24/09/2010, ou seja, bem posterior à dos fatos geradores ocorridos no ano de
2007, de modo que não poderiam atestar com certeza que no período fiscalizado tal conta
corrente era realmente conjunta, justificando, assim, a necessidade de inclusão do pedido de
confirmação na diligência proposta, todavia, no caso já sacramentado, o colegiado decidiu que o
pedido seria desnecessário por não ter havido qualquer manifestação por parte da fiscalização
quanto a autenticidade dos extratos apresentados pelo contribuinte.
Conclusão
De todo exposto, ainda que o voto proferido por esta julgadora não possa ser
alterado, entendo por adequada a decisão proclamada do julgado, acordada pela maioria do
colegiado.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 525
DF CARF MF
Original